Tribunal: TJPA
Processo: 0800312-07.2018.8.14.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800312-07.2018.8.14.0014

APELANTE: BANCO BMG S/A

REPRESENTANTE: BANCO BMG S.A.

APELADO: ANTONIO FERREIRA VALENTIM, MARIA DO SOCORRO ARAUJO VALENTIM, MARIA ARAUJO VALENTIM, ANTONIO EDILSON ARAUJO VALENTIM, FRANCISCO ARAUJO VALENTIM, DANIEL ARAUJO VALENTIM, FRANCISCA ROSILENE ARAUJO VALENTIM, RAIMUNDA ROSILEIDE DE ARAUJO VALENTIM, FRANCISCO FLAVIO ARAUJO VALENTIM, MARIA DE NAZARE ARAUJO VALENTIM, ANTONIO MARIA ARAUJO VALENTIM, RONIEL PEDRO ARAUJO VALENTIM, PAULO ARAUJO VALENTIM

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO SOBRE MÁ-FÉ PARA REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. VALOR DOS DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Banco BMG S.A. contra acórdão que reconheceu a inexistência de relação jurídica válida, condenando o banco à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por danos morais. O embargante sustenta omissão quanto à necessidade de comprovação de má-fé para a devolução dobrada e defende a redução do valor fixado a título de dano moral, sob o argumento de enriquecimento ilícito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão incorreu em omissão quanto à exigência de má-fé para repetição em dobro de indébito; (ii) verificar se houve omissão ou desproporcionalidade na fixação do valor da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado encontra-se devidamente fundamentado e em consonância com a jurisprudência do STJ, que entende ser desnecessária a comprovação de má-fé para a repetição de indébito em dobro, bastando a violação da boa-fé objetiva, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

4.

Configurada a fraude bancária com descontos indevidos sem comprovação de contratação válida, presume-se a má-fé do fornecedor ou, ao menos, a falha grave no serviço prestado, o que legitima a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.

5.

Não há omissão quanto ao arbitramento dos danos morais. O valor foi fixado de forma proporcional à violação de direitos do consumidor, observando precedentes análogos desta Corte e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

6.

A tentativa de rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração configura indevido uso do recurso, que possui caráter integrativo, não substitutivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A repetição de indébito em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC não exige prova de má-fé, sendo suficiente a cobrança indevida reveladora de conduta contrária à boa-fé objetiva.

2.

O valor arbitrado a título de danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo incabível sua rediscussão em sede de embargos de declaração, salvo evidente erro ou omissão, o que não se verifica no caso concreto.

3.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa quando ausentes obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1565599/MA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 08.02.2021, DJe 12.02.2021; STJ, AgInt no AREsp 2035509/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 03.05.2022; TJPA, Apelação Cível 0800140-14.2023.8.14.0039, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 31.03.2025; TJPA, Apelação Cível 0800273-57.2021.8.14.0029, Rel. Desa. Luana de Nazareth A. H. Santalices, j. 30.04.2024.

RELATÓRIO

Houve oposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
por
BANCO BMG S.A
contra o Acórdão deste relator, vinculado ao

ID. 25194535
.

Nas
razões dos embargos (ID. 25533674),
o embargante afirma que a decisão foi omissa no que concerne a restituição dobrada dos valores,
pois não foi constatada a má-fé no presente caso.

Além disso, afirma que há o vício também quanto aos danos morais, pois o valor fixado viola matéria de ordem pública e configura enrique
cimento ilícito.

De forma acessória, pretende a redução do
quantum
fixado.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo embargante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e das contrarrazões, passando a proferir o voto.

MÉRITO

Da Configurada Repetição Indébito Em Dobro

O agravante alega que esta parcela apresenta omissão, porque não constataram a má-fé apta a configurar a repetição indébito em dobro, desse modo, afirma que apenas existiu engano justificável. E, por essa razão, postula a condenação de repetição indébito na forma simples.

Examino.

A princípio
,
de suma importância se faz destacar que, segundo o preceito normativo do art.
1.022
do
Código de Processo Civil
, o recurso de embargos de declaração é cabível quando na decisão houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material, senão veja-se: (Grifei)

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

Neste contexto, prelecionam Fredie Didier Júnior e Leonardo José Carneiro da Cunha, in verbis:

“Com efeito, os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada”.

(DIDIER JR. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil, v. 3. 6. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Juspodivm, p. 177).

Neste sentido, oportuno destacar as matérias que podem ser impugnadas a partir deste recurso. A obscuridade entende-se o defeito consistente na difícil compreensão do texto da decisão. A contradição, por sua vez, é a afirmação conflitante, quer na fundamentação, quer entre a fundamentação e a conclusão.

Já a omissão ocorre quando a decisão há de ser complementada para resolver questão não resolvida, bem como nas hipóteses elencadas no parágrafo único do art. 1.022, CPC- e quando o decisum incorre em qualquer das condutas descritas no art.
489
,
§ 1º
, do
CPC
. E, por fim, erro material, consiste em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito, como a troca de uma legislação por outra, a consideração de data inexistente no processo ou uma inexatidão numérica.

Inicialmente, esclareço que a decisão impugnada em sede de embargos de declaração se encontra firmada com base na jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça e referendada pelo Superior Tribunal de Justiça.

O C. STJ modificou seu entendimento ao afirmar ser dispensada a comprovação da má-fé para que a repetição se dê na forma dobrada, vejamos: (Grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. CARÁTER INTEGRATIVO. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DÉBITO. QUITAÇÃO. RECONHECIMENTO JUDICIAL. COBRANÇA. ABUSIVIDADE. INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE
. 1. Admite-se que os embargos, ordinariamente integrativos, tenham efeitos infringentes, desde que constatada a presença de um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cuja correção importe alterar a conclusão do julgado.
2. A jurisprudência firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, sendo cabível quando a cobrança indevida revelar conduta contrária à boa-fé objetiva.
3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos. (EDcl no AgInt no AREsp 1565599/MA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021)

Ainda que assim não fosse, ao contrário da tese recursal, considerando a fraude bancária que emergiu evidente nos autos, necessário haver a sua repetição em dobro, nos termos do que preceitua o art. 42, parágrafo único do CDC, pois tendo havido descontos sem a prévia comprovação do negócio jurídico válido que lhe deu causa, patente a má-fé dos prepostos do banco.

Correta, portanto, a decisão que determinou a restituição em dobro do valor referente às cobranças indevidamente realizadas em prejuízo do requerente, excluindo-se o argumento de omissão no julgado.

Nego provimento.

Do Dano Moral

O agravante alega que este tópico contém omissão, porque o valor fixado a título de dano moral corresponde evidente enriquecimento ilícito, assim, aduz que a decisão foi omissa por não analisar essa questão que constitui matéria de ordem pública.

Além disso, de forma subsidiária requer a minoração do valor fixado, já que inexiste prova mínima de ofensa à honra, moral ou imagem prejudicada.

Analiso.

Oportuno destacar que as insurgências recursais suscitadas pelo autor não constituem matérias hábeis para discussão em sede de embargos de declaração, isso porque, o recurso utilizado não se presta a enfrentar matérias já discutidas anteriormente, cuja irresignação constitui mero inconformismo com o julgado. Portanto, o recurso encontra-se sem razões recursais aptas a promover reforma na decisão embargada.

A reparação por danos morais, no caso dos autos, é reconhecida a partir de diversos entendimentos do E. STJ reconhecendo a incidência de danos morais nos casos de descontos indevidos promovidos por instituições financeiras, a saber:

“[...] EMENTA - RECURSOS DE APELAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - RESTITUIÇÃO - DANO MORAL IN RE IPSA - QUANTUM REDUZIDO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS - JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. 1. O contrato de mútuo é considerado juridicamente inexistente quando ausente o repasse do dinheiro ao consumidor. 2. O desconto indevido em aposentadoria de consumidor, gera o dever de indenizar, independentemente da comprovação do dano, por ser in re ipsa. 3. Redução do valor fixado a título de compensação por danos morais, para adequá-lo às circunstâncias do caso concreto. 4. Restituição de forma simples do valor descontado em benefício previdenciário, em razão de pagamento indevido. 5. Valor referente aos honorários advocatícios mantido, pois adequado às circunstâncias do caso concreto. 6. Tratando-se a discussão de relação extracontratual, os juros moratórios devem incidir a partir do evento danoso, conforme enunciado da Súmula n. 54 do Superior Tribunal de Justiça. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido. Recurso da parte autora prejudicado em parte e, na parte conhecida, desprovido. Nas razões de recurso especial, a parte agravante alega violação dos arts.
489
,
II
, e
§ 1º
,
IV
, e
1022
do
Código de Processo Civil
;
186
,
927
e
944
do
Código Civil
; 6º, VI, e
14
do
Código de Defesa do Consumidor
e 5º, X, da
Constituição Federal
. Aponta que houve negativa de prestação jurisdicional. Argumenta que deveria ser majorado o valor indenizatório fixado nos autos. Sustenta que, "No caso, o montante mantido pelo Tribunal de origem se mostra ínfimo, incompatível com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, justificando sua reavaliação" (fl. 312). Assim delimitada a controvérsia, passo a decidir. No tocante às alegações de ofensa aos arts.
489
e
1.022
do
Código de Processo Civil de 2015
, verifico que essas não merecem prosperar. Isso porque não configura ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional o fato de o acórdão ter sido proferido em sentido contrário ao desejado pela parte recorrente. Dessa forma, tendo a decisão analisado de forma fundamentada as questões trazidas, não há que se falar nos vícios apontados. Nesse sentido:
AgRg no Ag 829.006/RJ
, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/9/2015, DJe 28/9/2015;
AgRg no AREsp 670.511/SP
, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/2/2016, DJe 1º/3/2016. Com efeito, o Tribunal de origem, ao julgar a causa, apresentou manifestação nos seguintes termos (fls. 276-278): Logo, correta a condenação do réu à devolução simples dos valores descontados do benefício previdenciário do autor.
Por sua vez, diante do defeito na prestação do serviço, os danos morais decorrentes dos descontos indevidos do benefício previdenciário do apelado são indenizáveis. O dano moral, em casos como o presente, é considerado in re ipsa, pois decorrem dos próprios fatos que deram origem à propositura da ação, sendo desnecessária a prova do efetivo prejuízo sofrido pela autora da demanda
. Além disso, é presumível o dano moral sofrido pela pessoa que tem descontado de seu benefício previdenciário parcelas de empréstimo que não contratou. (...). Por isso, mantenho a condenação ao pagamento de compensação por danos morais [...]” (STJ -
AgInt no AREsp: 2035509 MS
2021/0399512-6, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Publicação: DJ 03/05/2022) (grifos nossos).

Além disso, quanto a insurgência do valor fixado a título de danos morais, não se verifica a alegada omissão, ante ao fato de que o montante estabelecido corresponde com o valor habitualmente arbitrado neste E. Tribunal de Justiça em situações análogas: (Grifo nosso)

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS EM CONTA BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES SUBTRAÍDOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROCEDÊNCIA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de transações bancárias não reconhecidas pela consumidora. 2. Autora alega que um terceiro cadastrou dispositivo desconhecido em sua conta bancária, realizando transferências via PIX, pagamento de título e contratação de empréstimo sem sua autorização. 3. Sentença recorrida fundamentou a improcedência na inexistência de falha do banco e na suposta culpa exclusiva da consumidora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se a instituição financeira deve ser responsabilizada pela ocorrência de fraudes bancárias praticadas por terceiros e se há dever de restituição dos valores indevidamente debitados, além da configuração do dano moral indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR 5 . Configurada a relação de consumo entre as partes, com aplicação do Código de Defesa do Consumidor e incidência da Súmula 297/STJ. 6. Responsabilidade objetiva das instituições financeiras pelos danos decorrentes de fraudes bancárias, nos termos do artigo 14 do CDC e da Súmula 479/STJ. 7. Ausência de prova da regularidade das transações impugnadas e da adoção de medidas eficazes para evitar a fraude. 8. Dano moral configurado diante da angústia e transtornos causados à consumidora, além da inércia do banco em prestar assistência adequada. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso provido. Sentença reformada para declarar a nulidade das transações questionadas, condenar o banco à restituição do valor de R$ 29.868,76 (vinte e nove mil oitocentos e sessenta e oito reais e setenta e seis centavos), acrescido de correção monetária e juros, e ao pagamento de
indenização por danos morais no montante de R$ 7 .000,00 (sete mil reais).
Tese de julgamento: 1. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes bancárias, sendo irrelevante a utilização de credenciais legítimas se demonstrada a falha na segurança do sistema." 2. "O dano moral é presumido em casos de fraude bancária, quando configurada a falha na prestação do serviço e o abalo ao consumidor." ___________________________ Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CC, art. 398. Jurisprudência relevante citada: Súmulas 297 e 479/STJ. ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 9ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante. Belém (PA), data registrada no sistema. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE Desembargadora Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08001401420238140039 26070080, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 31/03/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. MÉRITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE EM DOBRO. DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR MAJORADO EM ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELA AUTORA E IMPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO DO RÉU. 1. Em se tratando de relação de consumo, invertido o ônus da prova pelo magistrado de origem, a teor do art. 6º, VIII, do CDC, caberia ao banco se desincumbir de comprovar a devida contratação do serviço bancário, o que não ocorreu no caso em tela, pela ausência de juntada do contrato, tornando-se inexistente a dívida e indevida a cobrança. 2. O consumidor cobrado em quantia indevida também tem direito à restituição dobrada do que pagou, acrescido de correção monetária e juros legais, conforme disposto no art . 42, parágrafo único, do CDC, independentemente da comprovação de má-fé. 3. O desconto indevido realizado em contracheque de aposentado, por serviço bancário não contratado, atinge verba de natureza alimentar, comprometendo, portanto, o sustento do consumidor, o que, por si só, ultrapassa o mero aborrecimento decorrente dos embates da vida cotidiana, configurando os danos morais reclamados. Não existindo um critério objetivo e matemático para o arbitramento de dano moral, cabe ao magistrado a tarefa de decidir qual a justa e razoável recompensa pelo dano sofrido.
No caso concreto, o valor arbitrado em R$ 1.000,00 (mil reais) encontra-se em dissonância com os parâmetros fixados por esta Corte de Justiça para casos semelhantes, devendo ser majorado para R$ 7.000,00 (sete mil reais).
4. Em se cuidando de juros e correção monetária, em relação aos danos morais em face de ato ilícito, não decorrente de contrato, diante da inexistência de sua devida comprovação, deve haver a incidência da correção monetária desde o respectivo arbitramento, contudo, os juros de mora devem contar a partir do evento danoso, nos termos da Súmula n. 362 e n. 54 do STJ, respectivamente. 5. Provimento do recurso de Apelação da parte autora e improvimento do recurso de apelação interposto pelo banco demandante. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recursos de APELAÇÃO CÍVEL, acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso interposto por BANCO BRADESCO S/A e negar-lhe provimento e conhecer do recurso interposto por NERINA DIAS PAIXÃO e dar-lhe provimento, pelos fundamentos constantes no voto da Exma. Desembargadora – Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices. Belém/PA, data da assinatura eletrônica. Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES Desembargadora – Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08002735720218140029 19454879, Relator.: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 30/04/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

Pelo exposto, correta, portanto, a decisão que arbitrou a indenização por danos morais, inclusive, no que concerne ao valor- cujo montante é proporcional e equitativo ao caso concreto.

Não concedo provimento ao apelo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e REJEITO
os Embargos de Declaração
,
mantendo a decisão colegiada embargada em todos os seus termos
.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 21/05/2025